Tribunal: TJDFT
Processo: 0735586-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO E FORNECIMENTO GRATUITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006. O réu foi preso em flagrante após diligências realizadas pela polícia, iniciadas com base em denúncia anônima corroborada por investigações no local. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar, sustentou a desclassificação para consumo próprio e fornecimento gratuito de drogas, e pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) verificar se é possível a desclassificação da conduta de tráfico para fornecimento gratuito de drogas ou consumo próprio; (iii) estabelecer se é cabível a redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico de drogas configura crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se prolongam no tempo, dispensando a apresentação de mandado judicial para ingresso no domicílio quando houver justa causa para tanto.
4. A denúncia anônima pode legitimar a instauração de inquérito policial, desde que corroborada por diligências que confirmem a veracidade das informações, como foi o caso das investigações realizadas no local.
5. Não é cabível a desclassificação para fornecimento gratuito (art. 33, §3o, Lei no 11.343/2006) quando demonstrada a comercialização do entorpecente.
6. A materialidade e autoria do crime de tráfico foram comprovadas por diversos elementos, como o auto de prisão em flagrante, o laudo de exame químico positivo, o armazenamento das drogas e o depoimento coerente dos policiais. A alegação de desclassificação para consumo próprio foi afastada, especialmente em razão da quantidade de drogas apreendida, três vezes superior àquela considerada como consumo pelo STF, além da presença de itens típicos de traficância, como balanças de precisão, armas e munições.
7. A elevada quantidade de droga apreendida e o conjunto de provas materiais afastam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas, no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de tráfico de drogas é crime permanente, dispensando mandado judicial para ingresso no domicílio em situação de flagrante delito, se houver justa causa.
2. A denúncia anônima, quando corroborada por diligências que confirmem sua veracidade, pode legitimar a instauração de inquérito policial.
3. A desclassificação para fornecimento gratuito ou consumo próprio é inviável quando a comercialização das drogas e a quantidade apreendida indicam traficância.
4. A elevada quantidade de drogas apreendida, em conjunto com outros itens relacionados ao tráfico, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, §3o e §4o, e 28.